Tribunal: TJDFT
Processo: 0706342-36.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA QUE INDEFERE PETIÇÃO INICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS. TÍTULO EXECUTIVO AUTÔNOMO E ABSTRATO. ART. 2o DA LEI 5.474/1968. INAPLICABILIDADE AO CASO. COMPRA E VENDA MERCANTIL NÃO CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL E EXTRAÇÃO DE DUPLICATA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que indeferiu a petição inicial de ação de execução de título extrajudicial – nota promissória, ao argumento da necessidade de expedição de duplicata mercantil e apresentação de nota fiscal comprobatória do negócio jurídico. Sustenta a recorrente a desnecessidade da emissão dos documentos mencionados pelo Juízo de origem, uma vez que a compra e venda mercantil não estaria caracterizada nos autos. Afirma que a nota promissória é título executivo capaz de aparelhar a execução. Pede a anulação da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Ao contrário do decidido pelo Juízo de origem, o negócio jurídico celebrado entre as partes não está submetido ao regramento da Lei 5.474/68. Isso porque o conceito de compra e venda mercantil exige que ambos os contratantes sejam empresários, ou seja, que um deles obtenha a mercadoria que irá revender com objetivo de lucro ou como insumo para a incorporação em processo produtivo. No caso dos autos, entretanto, mostra-se desnecessária a emissão de duplicata, pois constata-se que a relação jurídica firmada entre as partes não é mercantil, mas adveio da prestação de serviços fotográficos realizados pela empresa autora ao réu. O réu adquiriu os produtos e serviços da empresa recorrente como destinatário final, o que afasta a caracterização da compra e venda mercantil.
IV. A nota promissória é título de crédito autônomo e abstrato, não se vinculando ao negócio que deu origem à sua emissão. Como já restou decidido pelo TJDFT em caso semelhante: “A nota promissória é um título de crédito abstrato, cuja emissão não está condicionada a nenhuma causa preestabelecida em lei, podendo ser emitida para documentar qualquer relação jurídica negocial. 2. Não é documento essencial à propositura da ação de execução fundada em notas promissórias a apresentação de nota fiscal. 3. A prestação de serviços fotográficos ao destinatário final é relação jurídica negocial apta a viabilizar a emissão de notas promissórias, não havendo que se falar em obrigatoriedade de emissão de duplicatas. 4. Apelação provida.” (Acórdão 1195018, 07074738220188070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 27/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença e determinar o regular processamento da execução.
VI. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.